Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009991-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSAIRSON ROCHA DOS SANTOS - CPF: 274.605.681-04 (APELANTE), DIEGO HENRILLE DA SILVA - CPF: 025.109.251-80 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE RECUSA DO PROMITENTE VENDEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de adjudicação compulsória ajuizada por adquirente de imóvel, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por inexistência de recusa da parte ré em formalizar a escritura pública de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de representante legal para formalização da escritura caracteriza pretensão resistida e, portanto, interesse de agir para adjudicação compulsória.

III. Razões de decidir

3. A adjudicação compulsória exige, nos termos do art. 1.418 do CC/2002, demonstração de recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.

4. No caso concreto, não houve negativa de vontade por parte da ré, mas impossibilidade prática de assinatura decorrente de questões de representação societária.

5. A via processual adequada seria a ação de alvará judicial para suprimento da manifestação de vontade do vendedor, não a adjudicação compulsória.

6. Inexistente pretensão resistida, resta ausente o interesse processual necessário ao prosseguimento da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A adjudicação compulsória pressupõe demonstração de pretensão resistida por parte do promitente vendedor. 2. A mera impossibilidade prática de assinatura da escritura, por ausência de representante legal habilitado, não configura recusa à outorga e inviabiliza o prosseguimento da ação."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.418; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1018811-07.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1013736-76.2023.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Josairson Rocha dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada em face de Construtora e Imobiliária Big Ltda., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

Na origem, o autor alegou ter adquirido os direitos de contrato de compra e venda de imóvel localizado no Jardim Santa Clara, em Rondonópolis/MT, adimplido integralmente o preço e buscado, sem êxito, a regularização do bem. Sustentou que, embora tenha recebido da requerida declaração de quitação, o documento não foi suficiente para o registro imobiliário, e a requerida teria se negado a providenciar a autorização adequada para a lavratura da escritura.

O juízo de primeiro grau consignou que não restou comprovada a recusa da requerida em outorgar a escritura definitiva, considerando que haveria nos autos autorização para a regularização do imóvel, o que afastaria o interesse processual do autor.

O apelante sustenta que o documento tido como autorização não se refere ao seu caso específico, tratando-se de mero exemplo colacionado aos autos. Defende que houve efetiva resistência da parte ré, confessada em contestação, o que caracterizaria o interesse de agir. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência da resistência, com o consequente prosseguimento do feito ou, alternativamente, o julgamento de procedência do pedido de adjudicação compulsória.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a inexistência de pretensão resistida, afirmando que forneceu termo de quitação suficiente à regularização e que não houve recusa formal ou prova de exigência cartorária não atendida. Alega, ainda, que o imóvel foi doado aos filhos do apelante no contexto de divórcio homologado judicialmente, não tendo sido impugnado esse fato na via processual adequada. Requereu, por fim, a manutenção da sentença e, subsidiariamente, caso haja adjudicação, que recaia em favor dos filhos do casal, sob pena de afronta à coisa julgada (id. 268769784).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia ao exame da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ante a não comprovação de recusa por parte da ré em outorgar a escritura definitiva, o que é requisito essencial para a propositura da ação de adjudicação compulsória.

O apelante sustenta que houve impossibilidade fática da outorga, em virtude do falecimento de um dos sócios da requerida e da ausência do outro no Estado, o que, segundo a tese recursal, justificaria o pedido judicial de transferência forçada da propriedade.

Ocorre que a via processual eleita não se mostra adequada ao fim pretendido. A ação de adjudicação compulsória, nos moldes do art. 1.418 do Código Civil, pressupõe a existência de promessa de compra e venda, pagamento integral do preço e, sobretudo, a recusa do promitente vendedor em formalizar a transferência da propriedade. Essa recusa pode ser expressa ou tácita, mas deve ser inequivocamente demonstrada nos autos.

No caso concreto, a petição inicial não aponta nenhum ato de resistência ou oposição da parte ré ao cumprimento da obrigação de outorga. Ao revés, o fundamento invocado pelo autor é a ausência de pessoa legitimada na empresa para realizar o ato formal, em virtude de questões de sucessão empresarial. Ou seja, o que se verifica é a impossibilidade operacional de assinatura da escritura, e não propriamente uma negativa de vontade.

Em tal hipótese, a via correta seria o ajuizamento de ação de alvará judicial para suprimento da manifestação de vontade, como, inclusive, foi reconhecido pelo próprio autor ao citar ação análoga envolvendo a mesma construtora (no 1020484-95.2021.8.11.0003), na qual houve decisão favorável em pedido semelhante, mas dentro da via processual apropriada.

Dessa forma, a extinção do processo por ausência de interesse de agir se mostra adequada, pois não há pretensão resistida, tampouco a demonstração dos requisitos legais para a adjudicação compulsória. O uso inadequado da via processual não pode ser suprido em grau recursal com interpretação ampliativa do pedido, sob pena de violação ao princípio da congruência.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de Adjudicação Compulsória exige, para o seu ajuizamento e procedência, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A ausência de um desses pressupostos impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita.”

(N.U 1018811-07.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, mediante registro, a propriedade do bem imóvel ao comprador, caso o vendedor, após receber a totalidade do preço, recusar-se ao cumprimento da obrigação contratual.

Diante da ausência de pretensão resistida, de rigor a manutenção da sentença de extinção do pedido adjudicatório, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.

(N.U 1013736-76.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/07/2024, publicado no DJE 27/07/2024)

Ausente um dos requisitos indispensáveis à adjudicação compulsória, deve ser mantida a sentença por ausência de interesse em virtude da inadequação da via eleita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do mesmo código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025